Tribunal: TJDFT
Processo: 0705259-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705259-96.2019.8.07.0001 RECORRENTE: TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A) RECORRIDO: SEBASTIÃO PEREIRA GOMES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL NÃO CONFIGURADA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. MULTA PENAL CONTRATUAL DEVIDA. PEDIDO DE DESFAZIMENTO DO CONTRATO APÓS A AVERBAÇÃO DA CARTA DE HABITE-SE NA MATRÍCULA DO IMÓVEL, MOMENTO ESSE NO QUAL FINDA A MORA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. CULPA RECÍPROCA. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE PARTE DO VALOR ADIMPLIDO. 10% DO VALOR PAGO PELO ADQUIRENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do que dispõe o art. 475 do Código Civil, o inadimplemento contratual de uma das partes admite ao lesado a faculdade de exigir o cumprimento do pacto ou, alternativamente, a resolução do contrato, sendo devida, em ambos os casos, a reparação por perdas ao prejudicado. 2. O atraso na entrega do imóvel configura inadimplemento de obrigação primária, cabendo à parte inadimplente o dever de suportar os ônus de sua mora, tais como a restituição do montante já adimplido pelo adquirente e o pagamento de valor fixado em cláusula penal. 3. Um dos consectários da proteção à boa-fé no processo civil é a não admissão do venire contra factum proprium, que consiste na vedação ao comportamento contraditório, ou seja, àquele que se comportou de determinada maneira anteriormente é proibida a assunção de uma posição oposta, frustrando a confiança da parte contrária e do juízo. 4. O termo final da mora da construtora é a data de averbação da carta de habite-se no Registro de Imóveis. 5. A escassez de mão de obra não é fortuito ou força maior capaz de excluir a culpa da promitente-vendedora pelo atraso na entrega de unidade imobiliária a que se comprometeu, máxime quando tal evento não extrapola o que normalmente se observa no ramo da construção civil. Trata-se, na verdade, de risco inerente à própria atividade da empresa, que atua no ramo e que, durante tal atuação, enfrentou inúmeras situações como a que ora narra nos autos. 6. Configurada a culpa recíproca pelo desfazimento do contrato, cada parte deverá arcar com a penalidade expressamente fixada em contrato. Ao autor, será devida a multa contratual e à requerida admitida a retenção de 10% do montante adimplido. 7. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 421, 422, 423 e 424, todos do Código Civil, ao argumento de que faria jus à retenção de 25% (vinte e cinco por cento) do valor pago pelo ora recorrido; e b) artigo 393 do CC, articulando que o atraso na conclusão das obras teria decorrido de caso fortuito e/ou força maior, devendo ser afastada qualquer responsabilidade pela demora na entrega do imóvel. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A, e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. Em contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações sejam realizadas em nome do causídico Sebastião Pereira Gomes, OAB/DF 7.914. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve subir quanto ao alegado malferimento aos artigos 421, 422, 423 e 424, todos do CC, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido da razoabilidade de retenção dos pagamentos realizados até a rescisão operada entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), conforme as circunstâncias do caso concreto” (AgInt no AREsp 1476440/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 1o/12/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1.833.752/DF, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 14/4/2020. Ademais, modificar a conclusão da turma julgadora, quanto ao percentual fixado, demandaria, necessariamente, reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado, na via eleita, pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso especial também não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 393 do CC, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos do STJ. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente e ao recorrido, sejam feitas, respectivamente, em nome dos patronos Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A, e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118, e Sebastião Pereira Gomes, OAB/DF 7.914. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027